Tribunal: TJDFT
Processo: 0720301-31.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0720301-31.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARMANDO DE SOUZA BATISTA JUNIOR, LEILIANE CASSIA DA SILVA APELADO: PRIME CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A DESPACHO Verifica-se que não consta instrumento procuratório nos autos que confira poderes ao advogado signatário digital do recurso ID 57416176. Nesse contexto, concedo à parte recorrente ARMANDO DE SOUZA BATISTA JUNIOR, o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar a sua representação processual. Da gratuidade de justiça A concessão da gratuidade de justiça – benefício que dispensa a parte do pagamento de taxas e custas processuais, e outros encargos processuais – não se confunde com a prestação da assistência jurídica gratuita pelo Estado, esta exercida, em regra, pela Defensoria Pública. Entretanto, ambos decorrem da garantia do acesso à Justiça aos necessitados financeiramente. Por essa razão, se exige, para os dois casos, a comprovação da insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF e art. 99, § 2o, do CPC). O Código de Processo Civil dispõe que a alegação de hipossuficiência feita pela pessoa natural possui presunção de veracidade. Trata-se, contudo, de presunção relativa, que pode ser afastada por documentos que demonstrem a capacidade financeira do postulante ao benefício (art. 99, § 2o, do CPC). Nesse contexto, intime-se a parte recorrente (postulantes à justiça gratuita) para, no prazo de 5 (cinco) dias: (i) ARMANDO DE SOUZA BATISTA JUNIOR - comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, juntando ao feito contracheques, CTPS, extratos bancários de todas as contas que possuir e declaração de imposto de renda atualizados; e, (ii) LEILIANE CASSIA DA SILVA e ARMANDO DE SOUZA BATISTA JUNIOR - trazer a declaração de hipossuficiência. Brasília/DF, 3 de abril de 2024. CARLOS MARTINS Relator